Tribunal: TJES
Processo: 0010473-43.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010473-43.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: M. E. B. J. B.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
Menor.
DESASTRE AMBIENTAL.
FATO PÚBLICO E NOTÓRIO.
INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.
SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL.
Sentença
MANTIDA
.

I.
O
rompimento d
e
barragem da mineradora Samarco
que
contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abas
tecimento de água
no
Município de Colatina/ES
,
no ano de 2015
,
apresenta-se como

fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no
artigo 374, inciso I, do CPC/15
.

I
I
.
A responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada (artigo 927, CC/02, c/c artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81).

II
I
.
Não
obstante seja a Autora menor,

é certo que a falta do abastecimento atingiu não apenas
as tarefas domésticas desempenhadas pel
os genitores, mas também est
a
própri
a
, que,
direta e
indiretamente,
teve a
rotina de
sua vida
alterada pela interrupção do abastecimento de água potável,
bem essencial à vida
(
artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89
)
,
tendo de conviver com
dificuldade
s

em sua higienização básica
,
caracterizando a existência de verdadeiro dano moral
in re ipsa
.

I
V
.
A
tento
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao

necessário
caráter pedagógico
da indenização,

considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da
empresa
,
uma das maiores mineradoras do país
, e das condições de vida d
a
autor
a
,
hipossuficiente,
manter
o
quantum
indenizatório
fixado
a título de danos morais
no valor de R$
1
.
5
00,00 (
mil e quinhentos
reais)
,
quantia
que não ensejará enriquecimento ilícito por parte d
o
lesad
o
e que se
mantém

dentro dos parâmetros fixados
por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
em
inúmeros julgados sobre o tema.

V.
Recurso conhecido
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010473-43.2019.8.08.0014

APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

APELADA
:
M. E. B. J. B.

JUIZ: DR. LINDEMBERG JOSÉ NUNES

RELATOR
: DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso
de recurso de apelação cível interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
em face d
a

s
entença proferida pelo JUÍZO DA
2
ª
VARA
CÍVEL DE
COLATINA
/ES na AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada
por M. E. B. J. B.
,
representad
a
por s
eu
genitor
Daniel Jabour Baptisti,
cujo
decisum

j
ulgou procedente o pedido exordial,
condenando a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral em razão das consequ
ê
ncias advindas do rompimento da Barragem de Mariana/MG
.

Irresignad
a
,
a

SAMARCO MINERAÇÃO S/
A
a
duz (i) a
ilegitimidade
da Autora, enquanto menor incapaz, para pretender indenização por fatos relacionados aos seus pais; (ii) ausência

de período sem abastecimento de água; (iii) inexistência do dano alegado; (iv) minoração do valo
r
arbitrado a título de indenização moral; (v) adequação do termo in
i
cial dos juros e da correção
monetária.

Sem contrarrazões
.

Parecer do Ministério Publico pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA -

Sem delongas, registro a legitimidade ativa da parte autora/apelada para vindicar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização pelos supostos prejuízos reflexos ao dano ambiental narrado na exordial, individualmente suportados pelo particular, a exemplo da interrupção do abastecimento de água potável.

Este Tribunal tem já consagrado em sua jurisprudência o entendimento de que “
A despeito da incapacidade civil, há comprovação de que a apelada é moradora do Município de Colatina-ES, possuindo, portanto, legitimidade para pleitear indenização por danos morais decorrentes da interrupção do abastecimento hídrico em razão do rompimento da barragem de rejeitos de minério da Samarco. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091929, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021).

Neste mesmo sentido destaco
o seguinte julgado
apenas a título ilustrativo do entendimento já pacífico sobre o tema
neste Corte
:

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MENORES. RESIDÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA I.I. In casu, conforme os documentos acostados à Exordial (fl. 15), configura-se devidamente comprovado que o menor reside em Colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em Mariana/MG, restando, pois, inconteste, a legitimidade do Recorrido no presente pleito. I.II.
Esta Egrégia Segunda Câmara Cível possui entendimento de que muito embora os fatos narrados na inicial demonstrem as dificuldades vivenciadas precipuamente pelos genitores dos menores, não se pode olvidar que a falta de abastecimento de água atingiu todo o grupo familiar, incluindo os infantes, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014219000040, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 05/07/2021).
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091945, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 21/10/2021)

Rejeito, portanto, a presente preliminar.

- MÉRITO -

Pois bem. O tema vertido no recurso revela-se já recorrente, sendo firme já a jurisprudência do TJES

sobre casos como dos autos.

Como
cediço
que

o artigo 374, inciso I, do CPC/15, estabelece não depender
em
de prova os fatos notórios,
dispositivo subsumível
a

quaestio
, na qual
o
rompimento d
e
barragem
de rejeitos
da mineradora Samarco contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abas
tecimento de água
no
Município de Colatina
,
apresentando-se como

evento
lesivo
de
amplo conhecimento,
tanto em âmbito nacional quanto internacional,
tendo, inclusive, sido reconhecido pela Samarco em sua peça de defesa, circunstância que evidencia o nexo de causalidade consignado na exordial.

No que se refere, especificadamente, à hipótese
dos autos, é certo que
a

autor
a
,
residente em Colatina
,
absolutamente
incapaz
à época do acidente narrado nos autos
,
evidentemente, não precisou enfrentar filas nos pontos de distribuição de água mineral, disponibilizados pela
mineradora

para sanar
as
suas necessidades básicas atreladas à
dessedentação,
higiene
e preparo da alimentação, atividade
que ficou,
por certo,

a cargo de seus
genitores
.

Entretanto,
é certo que a falta do abastecimento atingiu não apenas
as tarefas domésticas desempenhadas pel
os genitores d
a

autor
a
, mas também est
a
própri
a
, que,
direta e
indiretamente,
teve a
rotina de
sua vida
alterada pela interrupção do abastecimento de água potável,
bem essencial à vida
(
artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89
)
,
tendo de conviver com
dificuldade
s

em sua higienização básica
,
caracterizando a existência de verdadeiro dano moral
in re ipsa
.

Neste escol, é
notório todo o aborrecimento e frustração que
a
autor
a

sofreu durante
o
longo período
em que teve restringido o seu acesso à água potável

em decorrência de dano ambiental de responsabilidade
objetiva
da empresa
mineradora
(artigo 927, parágrafo único, do CC/02, e artigo 14, §1º, da Lei n° 6.938/81)
,
que ofendeu a sua dignidade e originou
o dever de reparar previsto no
s
artigo
s 186 e
927, do Código Civil,
sendo,
outrossim
, parte legítima para postular em Juízo
a
compensação pelos danos morais de natureza individual provenientes dos reflexos advindos do desastre ambiental.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
como dito, há muito, revela-se firme neste enten
d
imento
:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO MORAL IN RE IPSA . LEGITIMIDADE DO MENOR PARA PRETENDER A REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito da incapacidade civil, é plausível que os transtornos causados com o desabastecimento de água transborde a esfera jurídica dos genitores para também afetar o infante, que fica imerso a um ambiente de caos e necessidades, devendo as condições da ação serem apuradas conforme a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), este sodalício tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água configura, por si só, dano moral in re ipsa, cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada é captada do Rio Doce.
3. Necessário ajustar o valor indenizatório aos parâmetros adotados para casos similares já analisados, que tem adotado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como adequado à recompor o dano individual suportado pelas vítimas, não havendo nenhum elemento que evidencie abalo extraordinário apto a justificar indenização superior. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180085756, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I.
De acordo com o artigo 8º, do Código de Processo Civil/1973 (correspondente ao artigo 71, do Código de Processo Civil/2015), Os incapazes serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da lei civil.
II.
A verificação da legitimidade ativa ad causam da parte pode ocorrer, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeitando, deste modo, aos efeitos da preclusão.
III. In casu, verificou-se que a parte Autora possui legitimidade para postular dano moral, de natureza individual, em virtude dos reflexos advindos de danos ambientais.
A despeito de o Juízo singular sustentar a ilegitimidade do Recorrente para o presente feito, afirmando, para tanto, tratar-se de Ação Civil Pública, restou consignado que a presente Ação indenizatória não se trata de demanda coletiva, mas, sim, de demanda individual, inexistindo óbice, assim, à sua propositura, notadamente por encontrar-se o menor devidamente representado, nos autos, bem como, por postular direito, em nome próprio.
IV.
De acordo com o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral.
V.
A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
VI.
In casu , em razão do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina e , para minimizar os efeitos do aludido dano , o Recorrido forneceu 02 (dois) litros de água por pessoa que se encontrava na fila, evidenciando o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

VII.
O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito.
VIII.
Danos morais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 14160134947, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. AFASTADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA . PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1)
Nos termos da jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (REsp 1662847/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) .
2) Na petição inicial, a parte autora sustentou que, em decorrência do rompimento da barragem em Mariana/MG e da consequente poluição do Rio Doce, sofreu danos morais, seja pela angústia e tristeza que esse desastre ambiental lhe causou, seja pelos transtornos gerados pela interrupção do fornecimento de água. 3) Narrativa que evidencia a legitimidade ativa para a postulação de indenização por danos morais, até porque é aceito pacificamente na jurisprudência pátria a possibilidade de ajuizamento de ação com vistas à reparação de danos individuais reflexos dos danos coletivos gerados por um desastre ambiental. Precedente do TJES. 4
)
O dano moral exsurge caracterizado a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano, presumindo-se (não dependendo de prova), em algumas hipóteses, a ocorrência dessa lesão, como é o caso da interrupção do fornecimento de água em decorrência de ato ilícito.
5)
Nesse sentido: A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 01/09/2014).

6)
Nas palavras de Maria Helena Diniz, os absolutamente incapazes podem ser vítimas de dano moral, pois, apesar de carecerem de discernimento, o ressarcimento do dano não é considerado como a reparação de um sentimento, mas como uma indenização objetiva de um bem jurídico lesado. Precedente do STJ.
7)
Em relação ao nexo de causalidade, sua inequívoca presença decorre do fato de que o desastre ambiental, que gerou danos individuais reflexos, foi consequência direta do rompimento da barragem administrada pela mineradora apelada, que tinha o dever de prevenir tal acidente.
8)
Quanto às medidas adotadas pela empresa para minimizar as consequências do evento danoso, tenho que somente esse foi objetivo alcançado, uma vez que certamente não neutralizaram os danos, subsistindo, assim, o dever de indenizar, conquanto possam influenciar na fixação do valor indenizatório.

9)
O arbitramento dos danos morais deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica do ofensor, a fim de atender as finalidades compensatória e punitiva dessa modalidade de reparação, conforme orienta o STJ.
10)
Em atenção a tais critérios, bem como aos acórdãos deste Tribunal de Justiça proferidos em causas similares, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), verificando-se que valor superior poderia implicar enriquecimento indevido.
11)
Recurso parcialmente provido. (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 14160071016, Relator Designado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Fixadas estas premissas, destaco que

a determinação do
montante indenizatório
destinado
à reparação do
dano
moral
deve
rá
atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor
que lhe foi causada
.
Para tanto,
dever
ão
ser levada
s
em
consideração
as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado,
atendendo
à
s
peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo
e preventivo
da indenização,
além da
vedação do enriquecimento ilícito e
d
a extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão,
atento
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao

necessário
caráter pedagógico
da indenização, tenho por bem,

considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da
empresa
,
uma das maiores mineradoras do país
, e das condições de vida d
a
autor
a
,
hipossuficiente,
manter
o
quantum
indenizatório
fixado
a título de danos morais
no valor de R$
1
.
5
00,00 (
mil e quinhentos
reais)
,
q
uantia
que não ensejará enriquecimento ilícito por parte d
o
lesad
o
e que se
mantém

dentro dos parâmetros fixados
por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
em
inúmeros julgados sobre o tema,
com correção monetária desde a data do arbitramento e juros a parti
r
do evento danoso,
nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54, do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual,
exatamente como consta na decisão vergastada
.

P
osto
isto
,
conheço
do recurso
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
oportunidade na qual

m
ajoro em 5% os honorários advocatícios impostos na decisão recorrida, considerando, especialmente, a natureza e a complexidade da causa, a
sua
importância e o trabalho efetivamente realizado.

É como voto.

DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).